Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-73.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N
. 8000710-73.2022.8.05.0105

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE IPIAÚ

ADVOGADO(S):

APELAD
O
/AGRAVAD
O
:
PAULO JESUS SANTOS

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXE
CUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I
V E V
I, CPC.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ÓBICE DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INFERIOR A 50 ORTN. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú, contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em Execução Fiscal de pequeno valor, extinta
pela
ausência de interesse processual, com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC. O Município aleg
ou
violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, bem como aplicação equivocada do Tema 1.184 - STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, além de invocar a indisponibilidade do interesse público e a inexistência de lei municipal para dispensa da dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Determinar a correta incidência do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, que estabelece o valor de alçada para o cabimento de Apelação Cível, em Execuções Fiscais, diante do valor atribuído à causa; analisar a necessidade de prévia intimação, para manifestação sobre o interesse processual, objetivando desconstituir o fundamento da inadmissibilidade recursal da Apelação, cerne da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática recorrida, ao não conhecer da Apelação Cível interposta pelo Município de Ipiaú, aplicou adequadamente o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980. Este dispositivo estabelece uma restrição expressa ao cabimento de Apelo, em Execuções Fiscais cujo valor seja igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 395, REsp 1.168.625/MG), consolidou o entendimento de que o valor de alçada para o cabimento da Apelação, em Execução Fiscal, corresponde a R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com data-base no mês de janeiro de 2001, devendo ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) até a data da propositura da demanda.

5. No dia de ajuizamento da lide fiscal (22 de fevereiro de 2022), o valor atualizado correspondente a 50 ORTN equivalia a R$ 1.209,17 (mil, duzentos e nove reais e dezessete centavos), conforme demonstrado na decisão hostilizada, por cálculo efetuado, com base em índice oficial (ID 96440528). Considerando que o valor da causa atribuído pelo Município à Execução foi de R$ 55,22 (cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos - ID 92418851), resta evidente que este montante é substancialmente inferior ao limite legal estabelecido para a admissibilidade da Apelação.

6. Os argumentos apresentados pelo Agravante, referentes à suposta violação dos princípios do contraditório e da não surpresa, bem como à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, embora relevantes
na
discussão do mérito da sentença de extinção, não se mostram pertinentes para desconstituir o fundamento da decisão monocrática a
tacada
. Esta última se limitou a analisar a inadmissibilidade da Apelação, com
esteio
no valor de alçada, e não o mérito da extinção processual em si. Os precedentes invocados pelo
Recorrente
tratam das condições para a extinção de
E
xecuções
F
iscais de baixo valor, e não dos requisitos de admissibilidade d
o

Apelo,
em face da Lei de Execuções Fiscais.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo Interno improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I
V e V
I; Lei nº 6.830/1980, art. 34; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010; STJ, AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.10.2008; TJBA, Apelação 0852164-32.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

8000710-73.2022.8.05.0105
, tendo como Agravante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
,
sendo Agravado

PAULO JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.